Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Não há que se falar em omissão quando os fatos foram expostos no acórdão embargado visando a fundamentar o deferimento da tutela de urgência requerida nos embargos de terceiro, tendo sido apreciados os argumentos lançados pela ora embargante em contrarrazões.

3. Quaisquer argumentos que tangenciem o mérito dos embargos de terceiro serão apreciados no momento procedimental oportuno, não sendo a via dos embargos declaratórios adequada para antecipar a análise de questões a serem resolvidas em sentença pelo magistrado de origem.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.